Tribunal: TCU
Processo: 016.524/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão especial de ex-combatente emitidos no âmbito do Comando do Exército para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão especial de ex-combatente emitidos, no âmbito do Comando do Exército, em que figuram como instituidores os Srs. Rubens Alves Barroso, Fernando Ataide Cavalcanti, Antônio Branco Coli, João Firmino de Paula e José Pavão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão especial em que figuram como instituidores os Srs. Fernando Ataide Cavalcanti, Antônio Branco Coli e João Firmino de Paula, determinando os registros correspondentes; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão especial em que figuram como instituidores os Srs. Rubens Alves Barroso (XXX.501.386-XX) e José Pavão (XXX.252.116-XX), recusando seus registros; 9.3. em relação aos atos considerados ilegais, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação.